Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. MÉRITO RECURSAL. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ.
1. Mantêm-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao autor quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela juntada no processo. O simples fato de ocupar cargo público, isoladamente, não é fundamento apto a afastar a possibilidade de concessão do benefício.
2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
3. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).
4. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
5. Não se aplica a teoria da causa madura quanto não inaugurada a fase instrutória.
6. Deu-se provimento ao apelo do autor. Sentença cassada.